Tribunal: STF
Processo: RE 1380388
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA CRIME. SUSCITADA PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PENA EM CONCRETO FIXADA EM 08 MESES DE DETENÇÃO. PRESCRIÇÃO QUE SE DÁ EM 03 (TRÊS) ANOS. EXISTÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO PELA DESERÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA CONDENATÓRIA DE PRIMEIRO GRAU. RECENTE ENTENDIMENTO DO STF FIXADO NO HC 176473 NO SENTIDO DE QUE O ACÓRDÃO CONDENATÓRIO INTERROMPE A PRESCRIÇÃO. TESE FIXADA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE POR FORÇA DE REGIMENTO INTERNO TEM OS MESMOS EFEITOS DA DECISÃO COLEGIADA. INEXISTÊNCIA DE ESCOAMENTO DO PRAZO DE 03 (TRÊS) ANOS ENTRE A SENTENÇA CONDENATÓRIA E A DECISÃO DE DESERÇÃO (MARCO INTERRUPTIVO). PRELIMINAR AFASTADA. DESERÇÃO PROCLAMADA. INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ART. 1007, § 2º DO CPC. HONORÁRIOS FIXADOS EM ATENÇÃO AO ART. 85 § 8º DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. - (e-doc. 14)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos arts. arts. 5°, II, XXXV, XXXVI e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal (e-doc. 20).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O recurso não comporta seguimento.



    4. Conforme consta do acórdão recorrido:



    (...) Ora, sabido e consabido que a prescrição, antes da sentença condenatória, se regula pela pena máxima estabelecida para o tipo penal; após a condenação, todavia, a prescrição se dá com base na pena em concreto, nos termos do art. 110 do CP.



     No caso em análise, os fatos que ensejaram a queixa-crime se deram em 02.03.2015, enquanto que a denúncia foi recebida em 22.03.2015 (fl. 29). A sentença penal condenatória foi publicada em 18.04.2017 (fl. 112), estabelecendo a reprimenda em 08 (oito) meses de detenção. Aplicável, a partir do trânsito para a acusação, portanto, o prazo de 03 (três) anos para contagem da prescrição. 



    Em princípio este prazo teria escoado em 18.04.2020. No entanto, há marco interruptivo a ser reconhecido, isso porque em 10.03.2020, isto é, antes de escorrido o prazo, este relator proferiu decisão monocrática julgando deserto o recurso interposto diante da ineficiência no recolhimento completo do preparo recursal. Nessa situação, tenho que se aplica o disposto no art. 117, IV do CP. Isso porque, em recentíssima decisão, o Pretório Excelso estabeleceu no julgamento do HC n. 176473, revendo entendimento estabelecido pelo STJ, que a decisão que o acórdão (ou decisão) condenatória, ainda que somente confirme a sentença de 1º grau, interrompe o prazo prescricional. 



    Em que pese ainda não publicado o acórdão do julgamento paradigma, restou fixada tese pelo STF nos seguintes termos: "Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta", nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de Mello. Plenário, Sessão Virtual de 17.4.2020 a 24.4.2020." (STF, HC n. 17673, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 27.04.2020).



     Nesse sentido, a considerar que a decisão monocrática do relator, que in casu somente manteve a decisão condenatória, reconhecendo a deserção do recurso, operou verdadeiro marco interruptivo da prescrição, de modo que não escoado o prazo prescricional de 03 (três) anos entre a data da sentença condenatória e a decisão que negou seguimento ao recurso porque deserto. Nesse sentido, deve ser afastada a alegação de prescrição.



    Veja-se que o art. 21, X do RITRSC expressamente prevê o poder do relator em negar seguimento aos recursos, na forma do art. 557 do antigo CPC que, hoje, corresponde ao art. 932, III do CPC/2015. Aliás, a aplicação da regra em comento ao Processo Penal, tendo por base a interpretação do art. 3º do CPP, restou assentada pelo STF no RE 256157 AgR, Relator(a): NELSON JOBIM, Segunda Turma, julgado em 31/10/2000, DJ 03-05-2002; assim também o STJ: AgRg no RHC 113.502/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 10/06/2020).” (e-doc. 14, p. 3).



    5. Ao que se infere do excerto destacado, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento firmado por esta Corte quanto ao marco interruptivo da prescrição, isto é, no sentido de que o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1° grau. Aponto o precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 176.473/RR, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou a tese que, nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1° grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena imposta. 



    II – Inaplicabilidade do princípio da irretroatividade da lei, por não tratar-se de mudança normativa. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE nº 1.288.179-AgR-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 11/11/2020, p. 19/11/2020).



    6. Já quanto aos efeitos de colegiado da decisão monocrática proferida pelo relator, por força de regimento interno, eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa, uma vez que a questão demandaria, previamente, a análise da correta aplicação de norma infraconstitucional — providência sabidamente incabível nesta via processual. Tanto quanto, ademais, o reexame acerca do preparo para interposição da apelação e dos marcos temporais para o pretendido reconhecimento da prescrição suscitada (S 279/STF). Em situação análoga, colaciono o seguinte precedente:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA ATUAREM EM SEGUNDA INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RESOLUÇÃO 72/2009 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (ARE nº 1.548.930-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 01/07/2025, p. 03/07/2025).



    7. Em respeito à boa-fé processual, princípio inerente ao processo civil e penal, advirto que em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator